Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003645-51.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[FERREIRA VIANA & VIANA LTDA - ME - CNPJ: 09.521.213/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FERREIRA VIANA & VIANA LTDA - ME - CNPJ: 09.521.213/0001-33 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO -NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS - INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO - LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA - (5000 UPFMT) - AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Ferreira Viana & Viana Ltda - ME
, contra ato tido como ilegal do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, que concedeu a segurança e determinou a autoridade coatora que receba, processe e julgue o Recurso Voluntário constando no PAD no 5028593/2016 contra a decisão proferida E-Process 5087237/2015, ratificando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 7236365).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 7968273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se do reexame necessário de sentença, em face a decisão concessiva da ordem prolatada para “ratificar a liminar deferida e determinar ao impetrado que receba, processe e julgue o Recurso Voluntário constante no PAD n. 5028593/2016 (doc. 7) contra a decisão proferida E-Process 5087237/2015”.

A Impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que tem como principal atividade a distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, distribuição de água mineral e o transporte rodoviário de produtos perigosos.

No dia 12.05.2012 foi lavrado em face da Impetrante o Aviso de Cobrança n. 339779/55/101/2012, constituindo um crédito tributário de R$ 86.552,13, referente à cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, período de referência de 01/2011 a 06/2011.

Frente a essa autuação a Impetrante apresentou Defesa Administrativa, que gerou o Processo Administrativo n. 5087237/2015 (doc. 03), no qual sustenta que a sobredita autuação consubstanciada no ACF n. 339779/55/101/2012, foi lançada em multiplicidade com outras autuações anteriormente lavradas em face da Impetrante. A Impetrante, no caso, limitou -se a questionar situação fática, matéria de ordem pública, passível de ser sanada a qualquer tempo.

No dia 04.02.2016 foi proferida decisão nos autos do processo administrativo n. 5087237/2015 (doc. 06), determinando a extinção do referido processo SEM ANÁLISE DA QUESTÃO APRESENTADA.

Da sobredita decisão proferida pela 1a instância administrativa, portanto, a Impetrante interpôs Recurso Voluntário, que gerou o PAD n. 5028593/2016 (doc. 0 7), defendendo que os argumentos utilizados para a determinação da extinção do PAD n. 5087237/2015 – Defesa Administrativa (doc. 03 e 06), foram equivocados, por estarem dissociados dos fatos narrados pela Impetrante.

Ocorre que a SEFAZ/MT, no dia 08.03.2016, proferiu decisão inadmitindo o Recurso Voluntário interposto pela Impetrante, sob o argumento de que o referido recurso se enquadra nos termos do inciso I, §1o do art. 1.031 do RICMS/MT, que dispõe que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 5000 UPF/MT (doc. 08), motivo que levou a impetrar o presente
writ.

Pois bem. A questão posta à nossa apreciação é singela, desmerecendo maiores delongas, mesmo porque tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a sentença objurgada. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS - LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA (5000 UPFMT) - AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.
1- Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1o, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão , porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. 2 - Em ocorrendo a hipótese de manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1o, I, do RICMS).
”
(N.U 0042973-10.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL COMO PEDIDO AUTÔNOMO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, POIS JÁ ACOLHIDA NO JUÍZO A QUO – MÉRITO – RECURSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE RECORRER OBSTADO PELO VALOR DE ALÇADA – ART. 570-E, §1o, INCISO I DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS No. 4.1160/2009 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Patente é a falta de interesse recursal da parte recorrente ao pleitear o acolhimento da preliminar de impossibilidade de ser aviado mandado de segurança com o propósito de ser declarada a inconstitucionalidade de ato normativo como pedido autônomo, porquanto tal matéria já foi objeto de acolhimento pelo juízo a quo, estando, pois, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II) e, mais, que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV),
resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada constante do art. 570-E, §1o, inciso I, do RICMS/MT. Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto não se mostra razoável norma limitativa à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame.”
(Apelação / Remessa Necesária 110035/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). (destaquei)

Inclusive, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça já analisou e declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do art. 570-E do Regulamento do ICMS/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 41.160/2009,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - RECURSO ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE - REJEITADAS - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 - SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA - 5000 UPF OU R$ 155.037,39 - VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE - RECONHECIDA E DECLARADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.
2 - Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).
3 - Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que,
havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.
4 - Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5 - O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6 - Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7 - O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8 - Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9 - Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.”
(Mandado de Segurança No 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). (destaquei)

Não é demais anotar que a vedação estatuída pela Administração Pública concernente à vedação de interposição de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 5000 UPFMT, esbara, também, em primado constitucional, qual seja, no princípio da isonomia, na medida em que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade (recorrer administrativamente da decisão).

Por outro lado, não se pode desvencilhar do fato, de que nem todo débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, contudo, nas hipóteses em que houver previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese vivenciada, obstaculizar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do débito, e não na situação concreta.

Assim, conforme assentado pelo tribunal Pleno deste sodalício, o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5o, XXXIV, e do contraditório (artigo 5o, LV), é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Desta feita, haja vista que o valor contestado, por estar abaixo do mínimo previsto no artigo 570-E, §1o, I, do Regulamento do ICMS, traduz-se no único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, é evidente a violação à direito líquido e certo da impetrante, dando ensejo à concessão da segurança pleiteada na via mandamental, tal como entendeu o juízo
a quo.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020